Tribunal: TJBA
Processo: 8006922-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006922-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTA AMINE PEREIRA GUERRA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA SILVA SOUSA, ROBERTA AMINE PEREIRA GUERRA

AGRAVADO: MARCO AURELIO OLIVEIRA GUERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
AILSON SILVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARROLAMENTO DE BENS. ESPÓLIO. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDAS EXECUTIVAS E CONSERVATIVAS PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PROPORCIONALIDADE DAS PROVIDÊNCIAS CONCRETAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida em tutela cautelar antecedente de arrolamento de bens, na qual o juízo de origem, para dar cumprimento a acórdão anterior do Tribunal que determinara o bloqueio e a indisponibilidade de bens apontados como integrantes do espólio de José Almeida Guerra, reiterou ordens de constrição patrimonial, determinou a paralisação de obra em área litigiosa, ordenou o depósito judicial de aluguéis, impôs às agravantes o dever de se abster de alienar ou onerar bens, de prestar contas sobre semoventes e veículos, e declarou a ineficácia, em relação ao espólio, da venda de parte de imóvel a terceiro. As agravantes alegam ilegalidade, desproporcionalidade e impossibilidade material das medidas, além de sustentarem que os bens lhes pertencem exclusivamente e não integram o acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido quanto às alegações que buscam rediscutir os fundamentos substanciais do bloqueio e da indisponibilidade de bens já decididos em agravo de instrumento anterior; e (ii) estabelecer se, na parte cognoscível, o juízo de origem extrapolou os limites do acórdão anterior ao determinar providências executivas e conservativas para resguardar o acervo patrimonial litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão acerca da propriedade dos bens arrolados e a própria necessidade de sua indisponibilidade encontram-se abarcadas pela preclusão, uma vez que já foram objeto de análise e deliberação por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8048499-87.2025.8.05.0000 (ID 99348614).

4. As medidas constritivas determinadas pelo juízo de primeiro grau, como o bloqueio de aluguéis, a declaração de ineficácia relativa de venda de imóvel e o bloqueio de ativos financeiros, representam desdobramentos legítimos do poder geral de cautela do magistrado. Tais providências visam assegurar a eficácia da ordem judicial de arrolamento e indisponibilidade de bens, prevenindo a dilapidação do patrimônio em litígio.

5. Inexiste risco de comprometimento da subsistência das agravantes, porquanto o juízo
a quo
, em decisão superveniente, já providenciou a liberação de verbas de natureza estritamente alimentar, tais como salários e aposentadoria, mantendo a constrição apenas sobre frutos civis e bens que são objeto da disputa sucessória.

AGRAVO IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 301, 507.
CC/2002, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Agravo de Instrumento 8002198-82.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível; TJ-MG - AI: 10000204905202001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006922-95.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Recorrente,
Roberta Amine Pereira Guerra e Valdiza Pereira da Silva
, e, como Recorrido,
Milena Pinheiro Guerra, Renata Pinheiro Guerra e Marco Aurélio Oliveira Guerra
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data do sistema registrada no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

04